Tribunal: TCU
Processo: 008.289/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Realizar os estudos técnicos e jurídicos necessários a contribuir com a discussão do Projeto de Lei Complementar no 108/2023, da Câmara dos Deputados, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a legislarem sobre temas relacionados a armas de fogo.

Inteiro teor:
Acórdão 928/2024-TCU-Plenário VISTA e relacionada esta representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, acerca do Projeto de Lei Complementar (PLC) 108/2023, que prevê a concessão de autorização aos estados e ao Distrito Federal para legislarem sobre a posse e o porte de armas de fogo. Considerando que o representante argui a inconstitucionalidade do PLC e requer ao TCU que: realize estudos para contribuir com a discussão do tema; informe ao Congresso Nacional, em caráter cautelar, os resultados da fiscalização realizada no âmbito do TC Processo 007.869/2023-1 , acerca do controle de armas de fogo e de munições a cargo do Exército Brasileiro no período de 2019 a 2022 (auditoria ainda não julgada pelo Colegiado); requeira à Câmara dos Deputados, em caráter cautelar, a suspensão da tramitação do PLC 108/2023, até que o Tribunal aprecie o mérito da questão posta nesta representação; considerando que não está inserido no rol das competências do Tribunal, contidas no art. 1o da Lei 8.443/1992, o controle de constitucionalidade em abstrato de projetos de lei; e que a representação não está acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade, como previsto no art. 235 do Regimento Interno; considerando ainda que não há competência normativa para o MPTCU requerer ao Tribunal a realização de estudos ou fiscalizações e que o relatório de fiscalização é um ato preliminar, que subsidia a decisão a ser tomada pelo Colegiado, em que poderá ser avaliado o envio das informações ao Congresso Nacional, nos termos no art. 4o, §2o, da Resolução 249/2012; considerando, por fim, que a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação, em manifestações uníssonas, opinou pelo não conhecimento desta representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235, caput , e 237, parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: não conhecer desta representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; comunicar esta decisão ao representante; apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 007.869/2023-1 , ante a conexão entre os processos. 1. Processo TC- Processo 008.289/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.